Tribunal: STF
Processo: ARE 1368221
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral.



    1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15.



    3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero.



    4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial.



    5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo.